Tribunal: STF
Processo: RE 77219
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
BOLSA DE VALORES.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DELEGADAS. OPERAÇÕES DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES: INOCORRENCIA DE DELEGAÇÃO. ART-1., PAR-1.,
DA LEI 1.533/51.
AS BOLSAS DE VALORES SÃO PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO, SENDO
ASSOCIAÇÕES CIVIS COM FINALIDADES LUCRATIVAS. EMBORA POSSAM SER
ALGUMAS DAS SUAS ATIVIDADES CONSIDERADAS COMO EXERCIDAS EM FUNÇÃO
DELEGADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO O SÃO AS OPERAÇÕES DE COMPRA
E VENDA DAS AÇÕES E, PORTANTO, INCABIVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
ATO SEU REFERENTE A TAL ATIVIDADE E, MUITO MENOS, PARA INVESTIR
CONTRA COMUNICADO EXPEDIDO PELA BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO,
RECOMENDANDO AOS CORRETORES A OBSERVANCIA DE DISPOSIÇÕES DE
RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM FACE, AINDA MAIS, DO
CARÁTER NORMATIVO DE TAL ATO.
ACÓRDÃO QUE ASSIM DECIDIU NÃO E DE SER REFORMADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.